Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-22.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do CP, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão central em discussão: determinar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, e considerando o decurso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
4. Conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada na sentença.
5. O prazo prescricional da pena aplicada (6 meses de detenção) é de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.
6. No caso, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, descontado o período de suspensão do art. 366 do CPP, decorreu prazo superior ao limite prescricional, de forma que deve ser extinta a punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Extinta a punibilidade em razão da prescrição.